Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-16.2019.8.11.0023
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001342-16.2019.8.11.0023.
Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo.
Recorrente: JOÃO MARQUES DE ASSUNÇÃO.
Recorrido: BANCO BRADESCO.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, conquanto tenha alegado cobranças e pagamentos indevidos do empréstimo, o reclamante não comprovou ter pago em duplicidade.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001342-16.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 002.283.881-39 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022